Tribunal: TJDFT
Processo: 0700051-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CIVIL – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO DISTRITO FEDERAL – PROVA NÃO ILIDIDA PELO RÉU - CONFISSÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A matéria devolvida para reexame pelo Colegiado, delimitada pelo Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal, está restrita à condenação pelos danos morais, uma vez que a autoridade tributária reviu o ato de lançamento do tributo que originou a inscrição na dívida ativa da contribuinte.
2. "A inscrição indevida na dívida ativa é apta a ensejar a responsabilização por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade do inscrito, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação (...)." Acórdão no 976969 da Terceira Turma Recursal, DJE 03/11/16.
3. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até pela dificuldade de quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica.
4. Atento às diretrizes acima elencadas e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor da indenização por danos morais fixados na origem em R$ 4.000,00 atende aos referidos critérios em razão do tempo que inscrita indevidamente, de 2002 até 2022 (ID 32857626), sem que o Distrito Federal, voluntariamente, procedesse a sua baixa.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.